Tribunal: TJSP
Processo: 2098111-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
R.
Cumprimento provisório de sentença tendo por objeto execução por quantia certa. Ação de desapropriação julgada procedente pendente de recursos para os Tribunais Superiores. Decisão que determinou a penhora on line objeto de outro recurso, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Possibilidade de complementação da penhora. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098111-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – PENHORA ON LINE COMPLEMENTAR.
Cumprimento provisório de sentença tendo por objeto execução por quantia certa. Ação de desapropriação julgada procedente pendente de recursos para os Tribunais Superiores. Decisão que determinou a penhora on line objeto de outro recurso, ao qual não foi

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – PENHORA ON LINE COMPLEMENTAR.
Cumprimento provisório de sentença tendo por objeto execução por quantia certa. Ação de desapropriação julgada procedente pendente de recursos para os Tribunais Superiores. Decisão que determinou a penhora on line objeto de outro recurso, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Possibilidade de complementação da penhora. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000619901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098111-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, é agravado KALLAS ENGENHARIA
LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2098111-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.865
2
VOTO No 29.865
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098111-87.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
AGRAVADO: KALLAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Juiz de 1a Instância: Luiz Renato Bariani Perez
PROCESSUAL
CIVIL

DESAPROPRIAÇÃO
-
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PENHORA
ON LINE COMPLEMENTAR.
Cumprimento provisório de sentença tendo por objeto
execução por quantia certa. Ação de desapropriação julgada
procedente pendente de recursos para os Tribunais Superiores.
Decisão que determinou a penhora on line objeto de outro
recurso, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo.
Possibilidade de complementação da penhora. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
cumprimento provisório de sentença, tendo por objeto obrigação de pagar
quantia certa, e de decisão que deferiu penhora on line complementar.
Inconformada
recorre
a
executada
objetivando a reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese,
cerceamento de defesa na realização de penhora on line sem sua prévia oitiva
(arts. 7o, 8o e 10 CPC) e que há excesso de execução, matéria em discussão
no Agravo de Instrumento no 2020873-89.2020.8.26.0000, ainda pendente de
apreciação por esta E. Câmara.
Negado efeito suspensivo, dispensou-se
contraminuta.

Agravo de Instrumento no 2098111-87.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.865
3
É o relatório.
Sem razão a agravante.
A penhora que ora se discute se limita ao
valor da correção monetária incidente entre as datas do cálculo homologado e
a penhora via BACENJUD anteriormente deferida e efetivada. Trata-se,
portanto, de penhora acessória e complementar àquela constrição.
A primeira decisão judicial foi objeto do
agravo de instrumento acima referido no qual se discutiu idênticos argumentos
aos que aqui foram deduzidos. As alegações de cerceamento de defesa e
excesso de execução foram lá analisadas e rejeitadas estando superadas (art.
505 CPC).
Neste momento cabe apontar apenas que o
pedido de efeito suspensivo formulado pela executada no recurso prévio foi
indeferido. Portanto, a decisão que determinou a penhora on line do valor
devido incluída a correção monetária, naturalmente é válida e eficaz, de
modo que nada impedia o reforço da garantia pela decisão agravada.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator